Tribunal: TJBA
Processo: 8122991-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122991-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: OBGYN MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s): CAROLINA LORDELO RODRIGUES COUTO, CATIA RIVA DO NASCIMENTO

APELADO: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO

Advogado(s):TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM EXAME DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ERRO NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO NO SEGUNDO GRAU. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO COM A PARTE LEGÍTIMA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de intempestividade dos embargos à execução não merece acolhida, pois a sentença limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva da parte embargante, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, e cuja apreciação independe de respeito ao prazo legal previsto no art. 915 do CPC.

2.

Ainda que a apelante sustente a ocorrência de erro material na qualificação da parte executada, indicando como devedora pessoa jurídica diversa daquela efetivamente citada, ambas com CNPJs e personalidades distintas, trata-se de vício substancial que inviabiliza a regular formação da relação processual, não se caracterizando como mero erro formal sanável.

3.
A eventual retificação do polo passivo para inclusão da verdadeira devedora não pode ser determinada nesta fase recursal, devendo ser requerida pela exequente nos próprios autos da execução, com a observância do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual a extinção do feito por ilegitimidade passiva deve ser mantida.

4.

Inaplicável, no caso, a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), uma vez que não houve formação válida do contraditório com a parte legítima para figurar no polo passivo da execução, o que impede o julgamento do mérito dos embargos pelo Tribunal
ad que
m, sob pena de supressão de instância.

5.

Por consequência, não se conhece do pedido de aplicação da teoria da imprevisão, veiculado nas razões recursais, pois a matéria não pode ser decidida sem a participação da parte devedora efetivamente legitimada, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8122991-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
OBGYN MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
e
ONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora